Tribunal: TJSP
Processo: 1001813-61.2018.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO. O STJ, ao apreciar o AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2.747.209- SP, anulou o acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios e determinou o retorno dos autos para que fossem sanados os vícios apontados. Vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material não configurados no acórdão que julgou as apelações. Aresto mantido.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO. O STJ, ao apreciar o AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2.747.209- SP, anulou o acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios e determinou o retorno dos autos para que fossem sanados os vícios apontados. Vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material não configurados no acórdão que julgou as apelações. Aresto mantido. Embargos rejeitados.